Tribunal: STF
Processo: RE 170781
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  JUSTIÇA  FEDERAL:  COMPETÊNCIA.
C.F., art. 109, I, PAR. 2. e 3..
            I.  - As  hipóteses inscritas  no    2.  do art.  109, da
Constituição  Federal,  dizem  respeito   a  competência  da  Justiça
Federal,  unicamente. Quer dizer,  as hipóteses inscritas no citado
PAR.2. DO ART.109, da Constituição Federal, não contemplam
competenciada  Justiça estadual. As  exceções a regra  da competência
da Justiça Federal ESTAO NO PAR. 3. do art.  109, da  Constituição,
exceções não ocorrentes, no caso.
            III. - R.E. conhecido e provido.